Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO ART. 174 DO CTN (VIGENTE ANTES DA LC No 118/2005). INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em 1999 para cobrança de créditos tributários constituídos entre 1995 e 1996.
2. A relatoria havia concedido efeito suspensivo ao agravo, ao reconhecer, em juízo inicial, a plausibilidade da prescrição ordinária, dado o extenso lapso entre a constituição dos créditos e a citação por edital realizada apenas em 2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição ordinária dos créditos tributários, à luz da redação original do art. 174 do CTN (vigente antes da LC no 118/2005) e se a demora na citação decorreu de inércia do exequente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os créditos foram definitivamente constituídos entre 01/05/1995 e 01/01/1996. O prazo prescricional quinquenal encerrou-se, respectivamente, em 01/05/2000 e 01/01/2001. A execução foi proposta em 19/11/1999, mas nenhuma tentativa de citação pessoal se concretizou até o esgotamento dos prazos.
5. A redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN exigia citação pessoal válida para interromper a prescrição. Como o despacho citatório é anterior à LC no 118/2005, não retroage a causa interruptiva introduzida pela alteração legislativa.
6. Houve evidente inércia do ente exequente, que permaneceu mais de um ano sem diligências após o retorno dos autos em 16/04/2001. A demora, portanto, não decorreu de mecanismos da Justiça, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.
7. A citação por edital realizada apenas em 03/12/2003 ocorreu após consumada a prescrição e não possui eficácia interruptiva. Os pedidos de penhora formulados muitos anos depois são irrelevantes para a análise da prescrição ordinária.
8. A jurisprudência do STJ (REsp 1.120.295/RS, tema repetitivo) admite a retroação da interrupção à data da propositura da execução apenas quando não há desídia do credor, o que não se verifica na espécie.
9. Reconhecida a prescrição, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento fixado no REsp 1.185.036/PE (Tema 421/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para: (a) reconhecer a prescrição ordinária de todos os créditos executados; (b) determinar a extinção da execução fiscal no 0010807-47.1999.8.07.0001, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015; (c) condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, aplicados sobre o proveito econômico da parte executada.
Tese de julgamento:“1. A execução fiscal ajuizada antes da LC no 118/2005 submete-se à redação original do art. 174 do CTN, segundo a qual somente a citação pessoal válida interrompe a prescrição.;2. A inércia do exequente afasta a retroação dos efeitos interruptivos da citação prevista no art. 219, § 2o, do CPC/1973 (art. 240 do CPC/2015).; 3. Consumada a prescrição antes da citação, impõe-se a extinção da execução e é devida a fixação de honorários advocatícios.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original); CPC/1973, art. 219, § 2o; CPC/2015, arts. 240, 487, II, e 85, § 3o e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 01.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1.917.464, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 2023; TJDFT, Acórdão 1917596, 0039147-88.2005.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024.